Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Liminar. Assinatura eletrônica. Validade. MP 2.200-2/2001. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com base na ausência de comprovação da validade da assinatura eletrônica no contrato apresentado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade do contrato com assinatura eletrônica para embasar a presente ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
5. A assinatura eletrônica, atualmente adotada em muitos negócios jurídicos e processos judiciais, é considerada forma válida de manifestação da vontade do assinante.
6. Diante dos documentos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Instrumento Particular de Confissão de Dívida devidamente assinado; e notificação comprobatória da mora do devedor), resta indevida a extinção prematura do feito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A assinatura eletrônica é válida para embasar ação de busca e apreensão, desde que garantida a autenticidade e a integralidade do documento. 2. A extinção do feito por ausência de comprovação da relação jurídica material entre as partes, sem considerar o contrato assinado eletronicamente, é prematura.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: MP n.o 2.200-2/2001, art. 10o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1396291, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.1.2022; Acórdão 1867346, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22.5.2024.